Tribunal: TJES
Processo: 0000828-03.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000828-03.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000828-03.2020.8.08.0032

APELANTE:
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 150-152) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reintegração de Posse.

A Apelante ajuizou a presente ação, na qualidade de concessionária do serviço público de transporte ferroviário de carga na denominada "Malha Centro-Leste", objetivando a reintegração na posse da área concedida, alegando que o Município/Apelado vem ocupando e utilizando desta área como estacionamento de veículos, adentrando na faixa de domínio.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida, destacando que:

Ocorre que não ficou demonstrado(a) o(a) alegado(a) esbulho e/ou turbação praticado(a) pelo requerido. Isso porque, como é de conhecimento público e notório, as ferrovias que cortam este Município não estão sendo utilizadas há anos, muitas delas, inclusive, apresentando aparência de total abandono.

Nota-se, nesse contexto, que o fato do Município requerido adentrar na área para proceder sua limpeza, com o escopo de, como alegado na peça de defesa, a manter harmoniosa a paisagem da cidade, assim como assegurar a qualidade de vida e segurança dos cidadãos, por si só, não importa em ato de esbulho e/ou turbação.

O próprio Município requerido afirma que não deseja se apropriar da área, por ser ela de domínio público, mas apenas mantê-la limpa e segura para seus munícipes.

Desse modo, conclui-se que, retornando a autora ao exercício de suas atividades, em especial com a manutenção das ferrovias, não haverá impedimento a sua posse.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de ausência de dialeticidade

O Município/Apelado alega que o recurso interposto não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. [...] (TJES, Apelação Cível, 100210008403, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de cerceamento de defesa

A Apelante alega que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento do seu direito de produzir prova, especialmente a prova pericial no local da invasão com vistas a confirmar a inadequação do local em que foi edificada a construção, não atendendo aos requisitos legais, bem como comprovar a invasão da faixa de domínio.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente
s” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem o direito de produzir provas aptas a demonstrarem o alegado direito.

Entretanto, o exercício de tal garantia não justifica o deferimento de provas inúteis ao julgamento do feito, competindo ao Juiz avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

In casu
, a Apelante requereu a produção de provas na petição inicial nos seguintes termos:

Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente depoimento pessoal do Representante Legal do Réu, oitiva de testemunhas, apresentação de relatórios, juntada e/ou exibição de novos e outros documentos, exames, vistorias, perícias e/ou arbitramentos, etc., o que tudo fica desde já expressamente requerido, mesmo
ad cautelam
.

Após a apresentação de contestação e réplica o MM Juiz, imediatamente, prolatou a sentença recorrida acolhendo as justificativas apresentadas pelo Município/Apelado e concluindo que “
não ficou demonstrado(a) o(a) alegado(a) esbulho e/ou turbação praticado(a) pelo requerido
”.

Compete ao Magistrado, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, zelando pela solução do conflito em tempo razoável.

Contudo, a garantia constitucional da duração razoável do processo não pode resultar em cerceamento do direito de defesa da parte, também garantido pela Constituição da República.

Embora a alegação do Município/Apelado no sentido de que não houve invasão da área, nele adentrando apenas para fazer a sua limpeza, seja plausível, o simples acolhimento da alegação sem possibilitar a produção de prova importa em cerceamento do direito da Apelante, por obstar o direito constitucional de produzir a prova acerca de determinado fato.

Constitui cerceamento de defesa a diminuição ou supressão do direito probatório da parte, conduta que uma vez caracterizada importa em nulidade processual.

A doutrina ressalta que:

A ampla defesa, também prevista no art. 5º, LV, da CF/1988, corresponde à dimensão substancial do contraditório. Representa, assim, o direito de participar efetivamente na formação do convencimento do julgador ou, em outras palavras, o acesso 'aos meios e elementos totais de alegações e provas no tempo processual oportunizado na lei'. Essa garantia não é conferida apenas ao réu, mas também ao autor, daí se falar em amplitude do direito de ação. Cerceamento do direito de produzir provas pode cercear o direito à ampla defesa, se a prova foi requerida pelo réu para contrapor as afirmações do autor, ou à amplitude do direito de ação, se a diligência for indispensável para provar o fato constitutivo do direito afirmado na inicial. O princípio da ampla defesa/amplitude do direito de ação nada mais é, portanto, do que o direito da parte de impugnar o que não lhe é afeito (alegações, documentos, fundamentações) e de reagir aos atos que lhe são desfavoráveis - reage-se à petição inicial, contestando; reage ao alegado na contestação, replicando; reage-se à sentença, recorrendo (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19ª Edição, 2016, p. 131).

Direito à produção da prova
: O direito à produção da prova se constitui em prerrogativa fundamental (inciso LV do art. 5º da CF), como manifestação do princípio do Estado de Direito (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal . 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 122). Esse direito se insere numa prerrogativa maior, dizendo respeito ao direito a um julgamento justo (MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

A prova requerida se mostra importante para a solução da lide e sua ausência acarreta o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença

Caracterizado está o desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, positivados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, quando o Julgador não permite a produção da prova requerida e julga o pedido improcedente por falta de provas.

Sobre o tema, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 770.037/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA PARTE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA -ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA
. Resta configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado, após indeferir pedido de produção de provas oportunamente especificadas, julga o processo desfavoravelmente à respectiva parte, baseado na não comprovação das alegações apresentadas (TJES, Apelação Cível, 011170113382, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 03/10/2022).

DO EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
decreto a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento do feito, viabilizando a dilação probatória requerida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1 - Se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. 2 - Constitui cerceamento de defesa a diminuição ou supressão do direito probatório da parte, conduta que uma vez caracterizada importa em nulidade processual. 3 - Caracterizado está o desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, positivados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, quando o Julgador não permite a produção da prova requerida e julga o pedido improcedente por falta de provas. 4 – Preliminar acolhida. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida.